Tribunal: TJES
Processo: 0022605-11.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – SÚMULA 565 STJ – RECURSO IMPROVIDO.

1. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

2. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

3. Tendo o magistrado de primeiro grau revisado o ato sob o prisma da legalidade, não merece reparo a r. sentença objurgada.

4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022605-11.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – SÚMULA 565 STJ – RECURSO IMPROVIDO.

1. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

2. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

3. Tendo o magistrado de primeiro grau revisado o ato sob o prisma da legalidade, não merece reparo a r. sentença objurgada.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Considerando a presença dos requisitos de admissibilidade e ausente questões preliminares
CONHEÇO
do apelo e passo a análise de seu mérito.

Depreende-se dos autos que, com base em denúncia efetuada pelo consumidor Fabricio Bezerra Carlos de Souza, o Procon do Município de Vitória, no processo administrativo de n. 894/2007, colacionado no id. 7193063, condenou a instituição financeira BANCO ITAUCARD S.A, ora apelada, ao pagamento de multa administrativa no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

Da leitura da decisão administrativa (ID. 7193064), verifica-se que a sanção aplicada à instituição financeira deu-se com base nos artigos 39, inciso V e 51, incisos IV e XII do Código de Defesa do Consumidor, em decorrência da verificação de dano individual, sofrido por consumidor que alega a violação do diploma consumerista pela prática de cobrança de Tarifa de Emissão de Boletos.

Irresignada com o executivo fiscal ajuizado pela municipalidade para a cobrança da multa, tombado sob o nº 0016554-52.2014.8.08.0347, a instituição financeira apresentou estes embargos à execução, para arguir a legalidade da cobrança e a inobservância ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade no arbitramento do
quantum
sancionatório, que, por consequência cuminam na extinção do executivo fiscal embargado .

A sentença de id. 7193066 julgou procedente estes embargos à execução fiscal, para anular o auto de infração 650/2009 expedido pelo Procon Municipal de Vitória contra BANCO ITAUCARD S/A, ora apelado e, por conseguinte, invalidar a CDA nº. 1088/2014 e extinguir a execução fiscal tombada sob o nº 0016554-52.2014.8.08.0347, na forma do art. 487, inciso I do CPC/15.

Irresignado, o MUNICIPIO DE VITÓRIA apela no id. 7193066, pugnando pela reforma da sentença e argumenta, para tanto:
i)
a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Emissão de Boletos (TEC) e a
ii)
necessidade de controle da abusividade das clausulas contratuais no caso concreto.

Pois bem.

A Segunda Seção do c. STJ, pelo julgamento do
Recurso Especial n. 1.251.331/RS,
julgado sob o rito repetitivo, reconheceu a
validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista e em contratos celebrados até 30 de abril de 2008
, que assim restou ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5.
A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê

(TEC)
não foram previstas na Tabela
anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008
.

6.
A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

[...]

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

1ª Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto
.

2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a
Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ – Resp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).
(Grifei)

Em suma, a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) tem sua legalidade reconhecida quando expressamente prevista em contratos firmados até 30 de Abril de 2008, quando da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.518/07, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e não prevê sua cobrança para data posterior à de sua vigência.

No mesmo sentido se encontra a Súmula 565 do c. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 565.
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

No caso dos autos, do documento de id. 7193064 – p. 5/6, depreende-se que o contrato foi celebrado em
1º de junho de 2007,
ou seja, antes da vigência da Resolução CNM n. 3.518/2007. Ademais, no item 2.2 do referido contrato, se encontra previsto de forma legível e clara a cobrança de tarifas relativas a serviços decorrentes da operação.

Diante da possibilidade de rever o ato sob o prisma da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência
,
o magistrado não eximiu-se de fazê-lo, e assim consignou:

Todavia, quanto ao exame da abusividade do valor da tarifa, essa deve se verificada no caso concreto, conforme expresso na Súmula 565.

O valor dessa taxa/tarifa varia bastante de um banco para outro, pois o Banco Central não as tabela. Entretanto, visando a disciplinar essas cobranças, elaborou um conjunto de regras a partir da edição de Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ano de 2007 e seguintes (www.bcb.gob.br). Assim, respeitadas as proibições e limitações normativas, cada instituição financeira é livre para estabelecer o valor de suas tarifas.

Segundo se depreende das informações extraídas do portal www.idec.org.br, o valor para emissão dos boletos, in casu, de R$ 4,50, mostra-se razoável e proporcional aos valores praticados no mercado, não configurando manifesta vantagem excessiva ao agente financeiro, em prejuízo do consumidor.

Nesse contexto, tendo em vista que o embargante se desincumbiu do ônus probatório e, considerando a inexistência de motivo apto a amparar a cominação da multa, conforme disposto na decisão prolatada no Processo Administrativo, não há que se falar em prática de infração ao CDC. razão pela qual os embargos à execução devem ser acolhidos e exonerado o embargante do pagamento da multa indevidamente aplicada.

Insta salientar que a r. sentença objurgada se alinha ao entendimento desse e. Tribunal de Justiça, exposto no julgamento de casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. Na decisão administrativa, o Procon Estadual fundamentou que a cobrança relativa à taxa de emissão de boleto é abusiva, por onerar de forma excessiva e indevida o consumidor. Contudo, o entendimento firmado pelo Colendo STJ, é no sentido de que Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. Precedente repetitivo. 2. A hipótese dos autos se subsume a essa tese fixada no precedente julgado sob a sistemática repetitiva, uma vez que o contrato questionado no processo administrativo foi firmado em 10.10.2007, anteriormente ao advento da Resolução CMN 3.518/2007. Ademais, no caso concreto, a cobrança da tarifa de cobrança de boleto bancário, correspondente a R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) em cada parcela, não se revela manifestamente excessiva, pois o montante total cobrado equivale a R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), aproximadamente 0,76% do valor financiado. Desta feita, revela-se irretocável a r. Sentença que considerou impositiva a nulidade da sanção administrativa, eis que fundada em uma abusividade inexistente da tarifa cobrada. 3. Sublinhe-se que desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, não havendo que se falar em violação ao dever de informação. Nota-se que, do demonstrativo financeiro do contrato celebrado, que estava em posse do consumidor e foi colacionado nos autos do processo administrativo, o valor pertinente foi expresso em destaque, logo abaixo da previsão do total da parcela mensal, da seguinte forma: Obs: Ao valor da parcela mensal será acrescido a tarifa de cobrança de boleto bancário: R$ 4,50, circunstância que afasta a ausência de garantia do dever de informação sustentada. 4. Nessa linha, embora o Procon Estadual sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da instituição bancária, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor se revela suficiente para inquinar o procedimento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. Prejudicado o reexame necessário.
(TJES; APL-RN 0041147-86.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) SÚMULA Nº 565 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O STJ, ao julgar o RESP de nº 1.251.331 em âmbito repetitivo, decidiu pela legalidade da tarifa de emissão de carne nos contratos celebrados até a data de 30/04/2008 e que, eventual abuso deve ser verificando caso a caso. 2.
In casu
, o contrato foi firmado no dia 09/05/2007, sendo viável, portanto, a cobrança de emissão de carne. Ato contínuo, observa-se que há cláusula expressa no sentido de que a tarifa bancária (boleto) é de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) sendo compatível com o mercado, estando fixada em patamar razoável. 3. A Súmula nº 565 do c. STJ reconhece a legalidade da cobrança de tarifa de emissão de carnê para contratos bancários pactuados anteriormente a vigência da resolução CMN de nº 3.518/2007, ou seja, para contratos celebrados até a data de 30/04/2008 é válida a cobrança de taxa para emissão de carnê. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0025337-33.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MULTA PROCON. INSUBSISTÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA RELATIVA A EMISSÃO DE BOLETO/CARNÊ BANCÁRIO (TEC) ANTES DE 30/04/2008. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA ESCORREITA. CUSTAS DEVIDAS. JURIDICIDADE DE TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 1. O Colendo STJ, ao julgar o RESP nº. 1.251.331 no âmbito dos repetitivos, decidiu pela permissividade da cobrança relativa a emissão de boleto/carnê se contida em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso. No caso dos autos o contrato perfectibilizou-se antes de 30/04/2008, sendo permitida a cobrança eis que concretizada de forma razoável. A Súmula n. 565 do STJ também reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. 2. Os honorários decorrentes da sucumbência foram arbitrados acertadamente no patamar mínimo, com base no valor da causa, a serem pagos de forma recíproca pelos demandados. 3. Custas devidas em razão de todo o tramitar da ação ter ocorrido em serventia que ainda não havia sido oficializada. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.
(TJES; RN 0011233-35.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/09/2020; DJES 19/10/2020)

Assim, constada a regularidade da cobrança, que se encontra de acordo com as normas que regulam sua incidência, bem como a inexistência de abusividade no caso concreto, imperioso reconhecer a nulidade do auto de infração n. 650/2009, a invalidade da CDA nº 1088/2014, que culminam na extinção da execução fiscal originária, tombada sob o nº 0016554-52.2014.8.08.0347.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sendo os honorários advocatícios matéria que enseja manifestação de ofício (AgInt no AREsp 1268423/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020) e considerando, ainda, o não provimento do recurso e o trabalho a maior realizado pelo patrono do apelado nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em atenção ao artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.